Tribunal: TCU
Processo: 029.242/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do item 9.5.10 do Acórdão 1.470/2017-Plenário, em razão de irregularidades nos pagamentos realizados pelo Município de Prata do Piauí/PI com a utilização de recursos decorrentes de precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do item 9.5.10 do Acórdão 1470/2017-TCU-Plenário , em razão de pagamentos realizados pelo Município de Prata do Piauí/PI com a utilização de recursos decorrentes de precatórios do Fundef, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual a Sra. Emanuela Machado Araújo (CPF XXX.569.573-XX); 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Antônio Gomes de Sousa (CPF XXX.362.931-XX) e Ricardo Matos da Cruz (CPF XXX.891.745-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II, III e IV, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do agora Fundeb do Município de Prata do Piauí/PI, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE OCORRÊNCIA 40.302,43 19/12/2016 9.3. aplicar aos Srs. Antônio Gomes de Sousa (CPF XXX.362.931-XX) e Ricardo Matos da Cruz (CPF XXX.891.745-XX), individualmente, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar regulares as contas do Sr. Marcos Patrício Ferreira Craibano (CPF XXX.057.913-XX), do Sr. João Ricardo Pinheiro Campos Sousa (CPF XXX.512.213-XX) e da empresa DMJ Serviços de Diagnóstico e Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda. (CNPJ 41.280.439/0001-00), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Prata do Piauí/PI, ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.